Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-51.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. BUSCA PESSOAL. FUGA EM LOCAL DE TRAFICÂNCIA. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a representação socioeducativa e absolveu dois adolescentes das imputações de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecentes, resistência e lesão corporal leve. O órgão acusador busca a reforma integral do julgado para que seja reconhecida a validade da busca pessoal e aplicadas as medidas socioeducativas de internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fuga de indivíduos em local conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes, após acionamento via rádio policial, preenche o requisito de fundada suspeita para a realização de busca pessoal sem mandado judicial; (ii) examinar se a conduta de oposição violenta à abordagem, que resulta em queda e lesão ao agente de segurança, configura os atos infracionais de resistência e lesão corporal ; e (iii) determinar a medida socioeducativa adequada diante do histórico infracional expressivo dos representados e da ineficácia de intervenções anteriores menos severas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal independe de mandado judicial quando amparada em fundada suspeita, cuja aferição deve se basear em elementos fáticos e objetivos. A evasão deliberada dos suspeitos ao avistarem a aproximação da viatura, somada ao prévio acionamento via rádio e à constatação de movimentação típica de mercancia ilícita em localidade conflagrada pelo tráfico, constitui substrato idôneo a justificar a abordagem e a revista imediata.
4. Os depoimentos prestados por policiais militares, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas e com a própria confissão de um dos menores, gozam de credibilidade e servem como meio de prova idôneo para fundamentar a procedência da representação.
5. O ato infracional análogo à resistência se perfaz com a oposição ativa e violenta à execução de ato legal, extrapolando a mera resistência passiva. Ao debater-se e empregar força física contra o agente público, provocando a queda de ambos ao solo e consequente lesão corporal atestada em laudo pericial, o representado assume o risco de produzir o resultado lesivo, o que caracteriza o dolo eventual. Eventual inconformismo com a abordagem não autoriza o cometimento de agressões subsequentes contra servidores públicos.
6. A escolha da medida socioeducativa deve considerar a gravidade da infração, as circunstâncias do caso e a capacidade do adolescente de cumpri-la. A reiteração em atos infracionais graves, a prática de novas condutas durante o gozo de benefícios ou logo após a liberação de unidades, e o contexto social desfavorável marcado pelo vínculo com a criminalidade evidenciam a ineficácia das medidas de meio aberto e de semiliberdade anteriormente aplicadas, tornando imperiosa a imposição da medida de internação para fins de reeducação e ressocialização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A fuga deliberada de indivíduos ao avistarem a guarnição policial, em região sabidamente associada ao comércio de entorpecentes e após comunicação de ocorrência via rádio, constitui elemento concreto idôneo a configurar a fundada suspeita para a realização de busca pessoal sem mandado judicial. 2. O emprego de força física violenta e oposição ativa contra policial em ato de imobilização ultrapassa os limites da resistência passiva e atrai a responsabilização por infrações de resistência e lesão corporal sob o manto do dolo eventual. 3. A reiteração infracional grave e a recalcitrância durante o cumprimento de medidas anteriores legitimam a aplicação da internação como única via adequada à ressocialização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CP, art. 129, caput, art. 329, caput; CPP, arts. 157, 240, §§ 1o e 2o, e 244; Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 112, incisos V e VI, § 1o, 189, incisos II e III, e 198, inciso VII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC no 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.775.935/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no HC no 858.984/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025.